Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. MESMO OBJETO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral se o contrato celebrado entre as partes fez previsão expressa sobre a existência de processos judiciais que pendiam sobre o imóvel transacionado, tornando dispensável a oitiva de testemunhas para provar o mesmo fato.
2. Confirma-se a sentença que rejeita a pretensão de anulação de negócio jurídico se o principal fundamento para o pedido de anulação é a alegação de que o bem transacionado tinha processos pendentes, mas o contrato menciona expressamente a existência dos litígios.
3. A fixação de honorários dentro dos percentuais mínimo e máximo previstos no CPC, na prática, tem acarretado situações bastante complexas em que a verba honorária acaba superdimensionada em relação ao próprio bem da vida perseguido na lide. Se a contestação e a reconvenção têm o mesmo objeto e se confundem, admite-se a fixação da verba sucumbencial contra os réus-reconvintes apenas com base no valor da causa, dentro dos percentuais previstos pelo CPC.
4. Recurso dos réus improvido. Recurso dos autores parcialmente provido.